Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO FICTA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0401846-72.2020.8.07.0015. ARTIGO 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITOS. AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A remição ficta concedida no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 teve a intenção de amenizar os prejuízos que as medidas de prevenção ao novo coronavírus geraram para os presos que já tinham o trabalho externo implementado ou que estavam classificados para o estudo regular presencial.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a remição ficta somente é admitida nas hipóteses previstas no artigo 126 da Lei de Execuções Penais, não sendo cabível a remição ficta dos dias em que apenado não trabalhou nem estudou por não lhe ter sido oferecido labor e/ou estudo.

3. Tendo em vista o não enquadramento do agravante nas situações previstas no Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 nem nas hipóteses previstas no artigo 126 da Lei de Execuções Penais, inviável a concessão da remição ficta.

4. Recurso desprovido.